Tribunal: TJSP
Processo: 2180585-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180585-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILEURA MARIA LIMA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"JULGARAM O RECURSO DESERTO. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180585-18.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35477
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2180585-18.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: GILEURA MARIA LIMA SANTANA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso exclusivo
sobre honorários advocatícios, sujeito a preparo, Código
de Processo Civil, artigo 99, § 4o. Não atendida
determinação de recolhimento em dobro do preparo da
apelação, sob pena de deserção, Código de Processo
Civil, artigo 1007, § 4o. Recurso julgado deserto.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 15 de julho de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Alexandra
Fuchs de Araújo, que acolheu impugnação em cumprimento de sentença para fixar o
valor da execução em R$ 2.294,49, sendo R$ 2.085,91 à parte e R$ 208,58 ao
patrono, com fixação de honorários advocatícios, a cargo da exequente, em dez por
cento do excesso de execução, de R$ 6.381,82, observado o benefício da gratuidade,
autos originários, fls. 139.
Postula a agravante a elevação dos honorários
advocatícios, fixados em valor mínimo, não condizente com o trabalho desenvolvido,
por equidade, conforme a regra de Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180585-18.2020.8.26.0000
3
Parte agravante intimada a pagamento do preparo em
dobro porque o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios, não houve
recolhimento, fls. 09/11.
Recurso exclusivo sobre honorários advocatícios, sujeito
a preparo, Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o.
Não atendida determinação de recolhimento em dobro do
preparo, sob pena de deserção, Código de Processo Civil, artigo 1007, § 4o, o recurso
é julgado deserto.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator